Tribunal: TJDFT
Processo: 0005729-79.2016.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No do Processo: 0005729-79.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: MANOEL EMIDIO DA SILVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Execução de Título Judicial ajuizada por Manoel Emídio da Silva e M de Oliveira Advogados &amp; Associados em desfavor do Distrito Federal. A Coordenadoria de Conciliação de Precatórios comunica que foi proferida decisão de extinção pelo pagamento proferida no precatório. Intimada a se manifestar, a parte credora se manteve silente. Em exame dos autos, verifico que a execução referente ao Sr. Manoel Emídio da Silva já foi extinta, conforme decisão id 9980100 e que o crédito referente ao segundo exequente foi satisfeito mediante pagamento de precatório. Assim, satisfeita integralmente a obrigação (Id. 34942866), a execução deve ser extinta, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, julgo extinto o processo, com fundamento 924, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 23 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora